Tribunal: TJSP
Processo: 2152329-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. Decisão recorrida que determinou a conversão do bloqueio de ativos da parte ré em penhora e deferiu seu levantamento pela parte contrária. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da parte ré. Controvérsia envolvendo contrato de alienação fiduciária em que se discute garantia. Matéria de competência recursal da Terceira Subseção de Direito Privado.

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. Decisão recorrida que determinou a conversão do bloqueio de ativos da parte ré em penhora e deferiu seu levantamento pela parte contrária. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da parte ré. Controvérsia envolvendo contrato de alienação fiduciária em que se discute garantia. Matéria de competência recursal da Terceira Subseção de Direito Privado. Inteligência do artigo 5o, III.3, da Resolução no 623/13 deste E. TJSP. Incompetência desta C. Câmara, integrante da Segunda Subseção de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A SUA REDISTRIBUIÇÃO.